Tribunal: TJSP
Processo: 2130608-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa natural. Presença de elementos que indicam a possibilidade de custeio do processo. Determinação da exibição da declaração de imposto de renda, da carteira de trabalho e dos extratos bancários. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Benefício indeferido. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.